Tribunal: STF
Processo: Rcl 27697
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. CESSAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. 
    Vistos, etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República em face de decisão do juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, proferida em antecipação de tutela em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, em que indeferido o pedido de remessa dos autos a esta Suprema Corte, por inexistente conflito federativo na hipótese.
    Aponta o reclamante usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, para apreciar controvérsia atinente à “interrupção da operacionalização das interceptações telefônicas por órgãos estranhos à estrutura da Polícia Judiciária local e do Ministério Público, especialmente em relação às atividades desempenhadas pela Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública [..]”. 
    Entende que, por envolver prática administrativa estadual com consequências na responsabilidade internacional do Estado brasileiro perante os órgãos internacionais, a controvérsia configura tensão entre as unidades da federação, capaz de trazer abalo ao pacto federativo. Aduz que “no caso concreto, o interesse federal ex surge (sic) da necessidade de que sejam observados, na execução das ordens judiciais de interceptação telefônica, os requisitos previstos na Constituição Federal, na Lei n° 9.296/1996, bem como na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto n° 678/1992), a opor-se ao interesse político estadual consistente no prosseguimento da execução de tais ordens nos moldes em que executadas há mais de 10 anos, por órgão inserido na estrutura da Secretaria de Segurança Pública (Superintendência de Inteligência).”.
    Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o trâmite da ação civil pública nos autos do processo nº 6357-29.2017.4.01.3330 e, no mérito, a procedência do pedido para que seja reconhecida a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o seu julgamento.
    Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    O Estado da Bahia apresentou contestação.
    É o relatório.
    Decido.
    A controvérsia refere-se à usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar o pedido formulado pelo Ministério Público Federal em ação civil pública ajuizada no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    Sustenta o reclamante a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a interrupção da operacionalização das interceptações telefônicas por órgãos estranhos à estrutura da Polícia Judiciária e do Ministério Público, notadamente quanto às atividades desempenhadas pela Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, no âmbito do Estado da Bahia. 
    Em decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, o juízo da 1ª Vara Federal do TRF da 1ª Região declarou a competência da Justiça Federal, reconheceu a legitimidade do Ministério Público Federal e, em embargos declaratórios, indeferiu o pedido de remessa dos autos a esta Suprema Corte. Concluiu que “não há qualquer tipo de controvérsia instaurada no âmbito político-institucional ou administrativo capaz de afetar a harmonia e o desequilíbrio nas relações institucionais entre os entes federados, resta afastado a existência de conflito federativo.”. 
    Consulta ao andamento do processo originário no Tribunal Regional Federal da 1ª Região revela o acolhimento das preliminares arguidas pelo Estado da Bahia de incompetência da Justiça Federal e de ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. 
    Transcrevo a decisão na fração de interesse:
    […] 
    Partindo desse ponto, ou seja, perquirindo-se acerca da existência de interesse federal na lide, observo que a inicial se volta contra o procedimento adotado pelo Estado da Bahia nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, ao entregar à Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública a operacionalização pertinente. Ou seja, a aludida Superintendência capta as conversas, efetua a gravação e a degravação do conteúdo e encaminha à autoridade policial. Na visão da inicial, a Lei 9.296/96 “limitou à autoridade policial, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário a participação na constituição do acervo probatório proveniente de uma interceptação telefônica”. Tal prática deve ser cessada e por ela representar risco de responsabilização internacional da República Federativa do Brasil, justifica-se a legitimidade do MPF e o processamento do feito na Justiça Federal. 
    Esse argumento, contudo, não é aceitável para garantir o julgamento de mérito na Justiça Federal e referendar a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para promover a demanda. 
    Primeiro porque, nesta seara, a competência e a legitimidade vinculam-se ao dano direto e concreto, ao passo que a inicial baseia-se na presunção de que o suposto ilícito praticado pelo ente estadual redundará em representação do Brasil em organizações internacionais por violação de direitos humanos e fundamentais. Em outras palavras, a fundamentação é alicerçada em eventualidades, sem especificação de ameaça ou violação concreta ao sigilo das conversas telefônicas. 
    Segundo porque o dano eventualmente causado pelo Estado da Bahia estaria restrito ao local, não envolvendo interesse federal, já que a sistemática questionada nesta ação é aquela vigente no aludido ente da federação. 
    Terceiro porque deslocar a competência para a Justiça Federal causaria, ainda, também ofensa ao pacto federativo, já que não cabe ao Judiciário da União regular o funcionamento da Polícia Judiciária Civil. 
    E, por fim, porque a interceptação telefônica decorre sempre de ordem do Judiciário, então, se houve algum desvio, cabe à Justiça Estadual da Bahia coibi-lo e não à Justiça Federal agir como instância recursal indireta para ditar como a Justiça Estadual deveria agir, o que é inaceitável e ofensivo. 
    Face a tão relevantes considerações, acolho a arguição do Estado da Bahia para reconhecer a incompetência da Justiça Federal para o exame da questão e a ilegitimidade ativa, não obstante a boa vontade e boas intenções do MPF, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 
    Nesse contexto, insubsistente a decisão reclamada, entendo prejudicado o objeto da presente reclamação constitucional.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional por perda superveniente do objeto.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora